Tribunal: TJSP
Processo: 2006519-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE, CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, IMPÔS À AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE "TOXINA BOTULÍNICA 1 FRASCO 200 U, A CADA TRIMESTRE", PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE MIGRÂNEA CRÔNICA (CID G43.3), FIXANDO MULTA PARA A HIPÓTESE DE RECALCITRÂNCIA EM R$ 3.000,00.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA BEM AVALIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO QUE, CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, IMPÔS À AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE "TOXINA BOTULÍNICA 1 FRASCO 200 U, A CADA TRIMESTRE", PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE MIGRÂNEA CRÔNICA (CID G43.3), FIXANDO MULTA PARA A HIPÓTESE DE RECALCITRÂNCIA EM R$ 3.000,00.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA BEM AVALIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DEVENDO PREVALECER, À PARTIDA, A PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO "JUÍZO DO MAL MAIOR".
CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DA MULTA QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA NA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.